Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705280-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face da sentença de ID. 55686126 proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo de Cumprimento de sentença, ajuizado por MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Decisão ID 150905694 recebeu o pedido de cumprimento e deferiu a gratuidade da justiça. O Distrito Federal concordou com os cálculos apresentados pelo credor, ID 160173531. Atualização da Contadoria Judicial, ID 157837912. Decisão ID 160366436 homologou os cálculos Foram expedidas RPV, ID 160549507, e RPV, ID 160550560. O Distrito Federal noticiou o depósito de R$ 6.444,10, referente ao valor da RPV, com as retenções legais, ID 172713429 - pág. 12/13. Intimada ID 172744857, a parte exequente quanto à quitação e deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar ID 174046237 É o relatório. DECIDO. 1 _ Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a fase de cumprimento da sentença no tocante às RPVs, em face do pagamento. 2 _ Caso a parte junte a procuração para receber e dar quitação nos presentes autos, considerando que não há divergências quanto ao valor do crédito, porquanto o depósito foi voluntário, independente do trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento da quantia em nome do(a) patrono(a) da parte exequente. 2.1 _ Caso requerido e apresente a procuração descrita acima, desde já defiro o pedido de substituição do alvará de levantamento pela transferência para a conta corrente da parte credora ou de seu patrono(a). 3 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. 4 _ Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Luiz Carlos Ferreira da Silva, em nome próprio, alega em suas razões recursais que ajuizou a presente demanda, na condição de curador de sua irmã Maria do Socorro, com o fim de obter uma indenização compensatória pelos gastos financeiros suportados em decorrência da falta de medicamentos da irmã. Afirma que atualmente está exercendo a curadoria provisória da irmã, uma vez que foi removido do exercício da curatela. Pede “...o conhecimento do presente Recurso de Apelação e provimento para reformar a sentença na totalidade para deferir a gratuidade de justiça ao apelante este causídico, tendo como prova documental o pedido de produção de prova ad cautelam, a prestação de contas, requer a intimação do atual representante a fim de comprovar o direito de representação e a expedição dos alvarás de valores para seja realizada a operação de valores de maneira presencial.”, ID. 55686127. Contrarrazões apresentadas, ID. 55686130. Manifestação da Procuradoria de Justiça, ID. 55788731. É o relato do necessário. Decido. De plano, impõe-se consignar que o recurso de Apelação não merece conhecimento, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ausência de interesse recursal. No tocante à análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso da parte apelante, verifica-se a carência de regularidade formal, em virtude da ausência de fundamentação apta a justificar o pedido de reforma da sentença impugnada, o que, por si só, obstaculizaria o seu conhecimento. Conforme estabelece o art. 1.013, do CPC, a “apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Assim, a extensão da matéria devolvida ao exame do Tribunal limita-se, necessariamente, às razões recursais (tantum devolutum quantum appellatum). Outrossim, conforme exigido pelo art. 1.010, do CPC, o recurso de apelação deve conter as razões para a reforma ou decretação de nulidade da sentença, in verbis: Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Entretanto, no caso em análise, verifica-se que as razões de apelação são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, inexistindo dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença atacada. Sobre o princípio da dialeticidade, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 14. ed. - São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 1622): Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa pedir: error in judicando e error improcedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. No mesmo sentido a jurisprudência deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. O recurso de apelação, cujas razões de inconformismo estejam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não deve ser conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1812799, 07137775820228070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, para o conhecimento do apelo é necessário que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito referentes ao pedido de reforma da sentença. 2. Se o recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados dos existentes na sentença recorrida, não rechaçando a fundamentação do juiz singular, tem-se por configurada a irregularidade formal do apelo. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1726322, 07019253720228070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, como bem salientou a i. Procuradora de Justiça (ID. 56089385): [...] as questões abordadas pelo apelante não foram enfrentadas pelo juiz monocrático, configurando, portanto, inovação na seara recursal a configurar supressão de instância. Ressalte-se que a devolutividade do recurso de apelação não admite a discussão de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juiz de primeira instância. Isto é, considerando a notícia de que o apelante foi removido da curatela de sua irmã incapaz em demanda autônoma, certamente ele não terá poderes para levantar quantias em nome dela depositadas nos presentes autos, sendo imprescindível que o apelante diligencie perante o juízo competente (o da remoção da curatela) os consectários dessa remoção, e, por conseguinte, instrua o feito com elementos a configurar eventual direito que alegue possuir, a exemplo de honorários de sucumbência. [...] Noutro giro, também está afetado o interesse de recorrer, uma vez que uma vez que o apelante não se insere em nenhuma das situações verificadas no art. 996 do CPC: “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.” Com efeito, para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos, e no caso dos autos, Luiz Carlos Ferreira da Silva, não demonstrou que os fundamentos da sentença são capazes de lhe atingir de alguma forma. Por tais fundamentos, considerando que o recurso carece de requisito de admissibilidade, DEIXO DE CONHECÊ-LO, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital